Tribunal: TJES
Processo: 5000070-39.2021.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000070-39.2021.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAIZI BERGAMO SOAVE
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais ao reconhecer ausência de prova na regularidade da negativação do nome da autora, declarando a inexistência do débito, a baixa da negativação e condenando a ré a indenizar pelos danos extrapatrimoniais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nos termos do Recurso interposto, a r. sentença merece reforma, ao sustentar, em síntese ausência da irregularidade da negativação, pois a autora é titular da linha 51. 99980-5247 e ficou inadimplente com as faturas mensais, não havendo que se falar em dever de indenizar ou inexistência do débito.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado, conforme id nº 4886426, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Registra-se que fo
ram
apresentada
s
contrarrazões ao id nº 4886427.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Não há preliminares e no mérito a ação se sustenta nas alegações autorais de que teve seu nome negativado pelo contrato de nº 0292552563 com a requerida, ocorre que a autora alega nunca ter possuído a linha indicada no contrato, bem como nunca ter residido no Rio Grande do Sul, dessa forma, a sentença proferida em primeiro grau reconheceu a ausência de prova por parte da ré de regularidade na contratação, pois a existência da linha com cobranças em nome da autora era fato incontroverso, logo caberia a requerida prova da regular contratação, que não veio aos autos.

Em que pese alegações recursais da existência do débito, importante ressaltar que não se questiona a existência da linha no nome da autora, muito menos que esta estava sendo utilizada, mas sim a possibilidade de fraude na contratação.

Nesse sentido, o judiciário está abarrotado de ações em que os consumidores são vitimas de fraude na contratação
d
e serviços por terceiros
e ante as impugnações da autora sobre o contrato, caberia a requerida comprovar a regularidade da contratação, seja pela juntada do contrato assinado pela autora, de documentos enviados, áudio de ligação através da qual a contratação tenha se dado, SMS posterior de confirmação para aferir se seus prepostos agiram com base nas regras da boa-fé objetiva explicando de forma clara e precisa as informações do serviço contratado, dentre outras possibilidades
, mas nenhuma delas veio aos autos.

Aliás, a autora possui contrato com a ré, mas a linha de sua titularidade é 27 9.9602-3781 e sequer causou estranhamento a requerida o fato de ser contratado em nome da mesma pessoa, linha distinta e com endereço distinto (a requerente reside em Rio Bananal/ES e o cadastro do contrato impugnado apresenta endereço do Rio Grande do Sul/RS, demonstrando flagrante falha na prestação do serviço e total nexo de causalidade entre a conduta da ré e o dano amargado pela requerida.

Nesta toada,
comunga-se com a r. sentença
ao reconhecer a responsabilidade objetiva da empresa de telefonia pelo dano causado a consumidora (a falta de cautela em permitir a contratação por terceiros gerou a negativação indevida), sendo devida a declaração de inexistência do débito, bem como a baixa da negativação.

De outra quadra,
tendo em vista o entendimento consolidado pelo STJ no sentido de reconhecer a existência de lesão moral presumida (in re ipsa) decorrente de restrição creditícia indevida que é o presente caso (negativação, protesto...) - restando salientar que a negativação, bem como quem a provocou são fatos incontroversos - por violar a honra objetiva da consumidora (crédito), tratada injustamente como má pagadora, potencial capaz de impedir negócios jurídicos,
motivo pelo qual vota-se pela manutenção da r. sentença de reconhecimento de lesão moral no caso dos autos.

Por fim, relativamente ao quantum, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte,
entende-se desproporcional o quantum fixado,
motivo pelo qual vota-se pela reforma da r. sentença no sentido de minorar o quantum indenizatório para o valor de R$
5
.000,00 (
cinco

mil reais),
quantia adequada para reparar o dano sofrido pelo recorrido sem ensejar locupletamento.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
para o fim de
minorar o quantum arbitrado a título de indenização moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o
parcial
provimento recursal, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)